Tribunal: TJPA
Processo: 0011066-92.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011066-92.2014.8.14.0301

APELANTE: JOSE MILTON FREITAS RODRIGUES, EDINEIA COSTA DUARTE

APELADO: EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA LTDA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE LEVOU O
DE CUJUS
À ÓBITO. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO CONFIGURADOS. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RUPTURA DO NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EVIDENCIADA. ART.14, § 3º, II, DO CDC. DINÂMICA DOS FATOS ALEGADOS EM EXORDIAL NÃO DEMONSTRADOS PELOS AUTORES NAS PROVAS DOS AUTOS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO PELOS AUTORES E SATISFEITO PELA PARTE RÉ. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDINEIA COSTA DUARTE
e
JOSÉ MILTON FREITAS RODRIGUES
,

inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
movida em face de
EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA LTDA
e
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A
, julgou improcedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 2790591):

“
Restou comprovado nos autos, por testemunha ocular do evento, que a vítima invadiu a via preferencial, não conseguindo controlar sua bicicleta. Assim, imperiosa é a aplicação da causa de exclusão de ilicitude, prescrita no art. 14, § 3º, II, primeira parte, do Código de Defesa do Consumidor.

Como já dito, as testemunhas indicadas pelos Autores em nada contribuíram para a elucidação dos fatos.

Isto posto, julgo improcedentes os pedidos do polo Autor, tendo em vista a ausência de responsabilidade do Requerido no evento descrito na exordial, por força do art. 14, § 3º, II, primeira parte, do Código de Defesa do Consumidor, com espeque no art. 487, I, segunda parte, do Código de Processo Civil, e por tudo mais do que consta nos autos do processo.

Os Autores estão sob o pálio da Justiça Gratuita.

Na eventualidade do trânsito em julgado, desta, baixe-se registro de distribuição e arquivem-se os autos do processo.

Havendo recurso de apelação, intime-se o apelado para contrarrazões, e independentemente de nova conclusão, encaminhem-se os autos do processo ao E. Tribunal de Justiça.”.

Inconformada, a parte autora interpôs recursos de Apelação (Num. 2790593), postulando pela reforma da sentença, para que seja julgado totalmente procedente o pleito de indenização por danos morais e materiais, tendo em vista que o sinistro teria ocorrido pela condução imprudente do ônibus da empresa, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório.

Ao final, requer o provimento recursal, para que seja reformada a sentença, a fim de que a ação indenizatória seja julgada totalmente procedente, com fulcro no art. 14 do CDC, uma vez que o fornecedor responderia pelo dano, independentemente de culpa.

Devidamente intimada, a parte ré apresentou Contrarrazões (Num. 2790594 e Num. 2790595), postulando pelo improvimento recursal, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, por entender inexistente prova da culpa da empresa ré pelo acidente, que admita a responsabilização da demandada pelas consequências do sinistro.

Alega a parte autora em exordial (Num. 2790573), que o
de cujus
Nilton Duarte Rodrigues era filho dos autores e no dia 24/04/2012, na Av. Almirante Barroso, foi vítima fatal de acidente de trânsito causado pelo motorista da ré, que estava dirigindo o ônibus da empresa e manobrando imprudentemente atingiu a vítima que pedalava sua bicicleta voltando do colégio.

Diante desses fatos, fora ajuizada a presente ação cível em 11/03/2014, requerendo indenização por danos morais no valor de 220 salários-mínimos e materiais no importe de R$ 2.985,00, em razão do falecimento de seu filho.

Pois bem.

Passo à análise dos elementos fáticos e do conjunto probatório colacionados no presente caderno processual, empregando o melhor direito aplicável à matéria, observando o recente entendimento jurisprudencial pertinente ao caso e fundamentando a decisão.

O juízo
a quo
entendeu não ter restado demonstrado que a morte por atropelamento do
de cujus
, fora causado por culpa do motorista da requerida. Entendeu, que as provas produzidas nos autos não constituíram elementos aptos a condenação, ante a culpa exclusiva da vítima.

A respeito da dinâmica do sinistro e das partes envolvidas, o magistrado de origem bem analisou a questão controvertida e a prova coligida ao feito, razão pela qual, a fim de evitar desnecessária tautologia, peço vênia para incorporar ao presente voto, como razões de decidir, os fundamentos de fato e de direito lançados na sentença,
in verbis
:

“Trata-se de ação de reparação de danos, em razão de acidente de trânsito, envolvendo empresa de transporte e ciclista, filho dos Autores, consoante os termos da exordial.

As preliminares ao mérito foram julgadas por ocasião do saneamento do feito. Passa-se ao julgamento do mérito:

Lamenta-se o precoce falecimento de pessoa ainda muito jovem. No entanto, a hipótese é de improcedência dos pedidos do polo Autor, conforme o princípio da persuasão racional do juiz.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC), ao tratar da responsabilidade pelo fato serviço, afirma que o fornecedor é responsável pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação daquele (art. 14 do CDC).

Trata-se, na espécie, de relação de consumo, por equiparação.

O art. 17 do diploma de defesa do consumidor, por sua vez, dispõe:

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. (...)

Depreende-se, portanto, que mesmo não havendo a relação direta entre a autora e a empresa requerida, aquela, por ser vítima do evento, equipara-se à condição de consumidora, sendo aplicáveis as disposições do CDC. (...)

Aplicável, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, à vítima do fato.

Neste sentido, ainda que tivesse sido invertido o ônus da prova, extrai-se dos autos que o polo Requerido obteve êxito em comprovar fato que afasta sua responsabilidade civil. (...)

Com efeito, o polo Requerido comprovou, por testemunha compromissada, que seu preposto, motorista do ônibus, não foi o responsável pela colisão.

As testemunhas arroladas pelo Autor não presenciaram os fatos referidos na petição inicial.

Uma única testemunha compromissada – que presenciou os fatos – os viu, não os soube por terceiros, foi trazida ao juízo.

O senhor Ricardo José Gonçalves de Ataíde presenciou o momento da colisão, e afirmou em depoimento judicial que a vítima avançou a preferencial. Veja-se: “[...] que no momento do acidente dirigia sua moto atrás do ônibus; que o ciclista saiu da rua em que se encontrava; que acredita que o ciclista não viu o ônibus; que mais ou menos da metade para trás do ônibus o ciclista bateu no ônibus e caiu; que não parecia ter acontecido nada grave com o motorista; que entregou seu cartão para o cobrador do ônibus porque viu o acidente. Nada mais. [...] que o ciclista deveria ter parado e olhado para ver se vinha algum veículo, mas não fez; que o ciclista saiu direto para a Av. Almirante Barroso sem olhar; que o ciclista bateu no ônibus do meio para trás. Nada mais”. (sem grifos no original). (...)

Sabe-se que o sistema de tráfego terrestre é regulamento pelo Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503, de 23/09/1997, sendo que dos artigos 26 e 28, extrai-se o princípio da confiança de que todos os atores do trânsito, ainda que pedestres, confiam que os demais irão guardar conduta consoante à segurança própria e de terceiros.”.

Nessa esteira, é cediço que para que surja o dever de indenizar, necessário se faz a presença de três requisitos, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. Nesse sentido dispõe o Código Civil:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Acerca do tema leciona o mestre Caio Mário:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico".
(PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

O elemento da culpa inerente ao ato ilícito e à consequente responsabilização civil do agente remete a um comportamento contrário à ordem jurídica, à violação de um dever preexistente, que o agente poderia conhecer e observar.

No presente caso, consta no boletim de ocorrências registrado pelo motorista do ônibus

(Num. 2790573 - Pág. 15) apenas os relatos do acidente ocorrido, não havendo qualquer elemento acerca de conduta indevida por ele praticada.

Ademais, em audiência realizada pelo juízo
a quo
, fora ouvida uma testemunha compromissada e que presenciou o acidente, o Sr. Ricardo José Gonçalves de Ataíde, que alegou categoricamente que o ciclista saiu da rua em que se encontrava abruptamente, batendo no ônibus e caindo ao chão.

Assim, acredita que vítima não teria visto o ônibus e que deveria ter parado para ver se vinha algum veículo, antes de entrar na avenida, o que não fez, saindo direto para a Av. Almirante Barroso sem olhar. Disse ainda, que o ônibus trafegava em velocidade compatível com a via (Num. 2790589 - Pág. 13/14).

Logo, de acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, podendo ser invertido quando da aplicação do CDC.

No caso dos autos, não se vislumbra prova de que funcionário da requerida tenha incidido em infração prevista nas normas do CTB ou cometido qualquer outra ilegalidade na condução do veículo. Destarte, os autores de fato não se desincumbiram do ônus atribuído pela norma processual, na medida em que não comprovaram os fatos constitutivos do seu direito.

É cediço que a condução de veículos em via pública exige do motorista atenção e cautela, sobretudo quanto às regras do trânsito, o que foi observado pelo motorista da requerida, uma vez que não há prova nos autos de que este tenha agido com imprudência, negligência ou imperícia.

Da análise do acervo fático-probatório dos autos, tenho que a parte autora não logrou se desincumbir do ônus da prova quanto à responsabilidade do réu pelo acidente, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, ainda que se aplique a inversão do ônus da prova prevista nas normas consumeristas aplicáveis ao caso, com fulcro no art.17 do CDC, ainda assim, entendo que a parte ré conseguiu comprovar fato impeditivo ao direto dos autores (art.373, II, CPC), qual seja a culpa exclusiva da vítima.

Explico.

Ressalte-se que o art. 17 do Código de Defesa do Consumidor equipara aos consumidores todas as vítimas do evento danoso, ainda que não façam parte diretamente da relação de consumo.

Em outros termos, o referido dispositivo institui conceito de consumidor por equiparação (
bystander
): toda vítima de acidente de consumo é considerada consumidor e pode, como consequência, invocar as disposições de direito material e processual da Lei 8.078/90 para restabelecer o direito violado.

Na hipótese, a pessoa jurídica apelada é prestadora de serviço de transporte público. Como o suposto acidente ocorreu durante a execução do referido serviço, incidem, em tese, as normas do CDC em relação à vítima do acidente, ainda que não seja adquirente ou destinatária final do serviço prestado (art. 2º, caput, do CDC).

De todo modo, o regime jurídico aplicável ao caso não altera o desfecho da lide. Mesmo que seja reconhecida a responsabilidade objetiva do fornecedor, é necessária a demonstração do nexo causal entre a conduta da ré e o dano sofrido pelo parente do
de cujus,
ora apelantes.

Nesse contexto
,
pouco importa a teoria invocada, se com base no direito do consumidor, como alegam os apelantes, ou baseada na responsabilidade civil extracontratual, pois em ambos os casos o nexo causal é rompido quando resta demonstrada a culpa exclusiva da vítima.

Pelo CDC, a responsabilidade do fornecedor é afastada quando há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, segundo prevê o art. 14, § 3º, II, do CDC.

No caso em tela, a prova constante dos autos demonstra que não foi o preposto da apelada quem deu causa ao acidente, mas a própria vítima, conforme depoimento da única testemunha ocular do sinistro.

Diante disso, observa-se que a causa determinante para a colisão foi a entrada abrupta da vítima, da rua em que estava para a Av. Almirante Barroso, sem a devida cautela de olhar se vinha algum veículo na preferencial, e não a conduta do motorista do ônibus, que segundo relatos, trafegava dentro do limite permitido na via.

Sabe-se que os veículos maiores são sempre responsáveis pela segurança dos menores e dos pedestres, contudo não se afigura razoável exigir que o preposto da ré, no caso em análise, evitasse o atropelamento, já que o fato foi súbito e a bicicleta colidiu com a lateral do ônibus, o que tornou impossível qualquer reação tempestiva para evitar o dano.

Dessa forma, evidenciada a culpa exclusiva da vítima, rompe-se o nexo causal entre a conduta da ré e o resultado danoso, de modo que fica afastada a sua responsabilidade civil, conforme previsto no art. 14, § 3º, II, do CDC.

Ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. ATROPELAMENTO. CICLISTA. NÃO USUÁRIO. MORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESPONSABILIDADE DO RÉU. NÃO DEMONSTRAÇÃO
. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. RECONVENÇÃO.
DESPESAS COM O FUNERAL DA VÍTIMA. DOAÇÃO. MANUTENÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PREJUDICADA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO. LITISDENUNCIANTE. (...) 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre empresa prestadora de serviço público de transporte coletivo e o não usuário do transporte público, vítima de acidente de trânsito, nos termos do disposto nos artigos 2º, 3º e 17 do CDC. 3. É objetiva a responsabilidade dessa empresa, com fulcro no que estabelece o artigo 14 do CDC e artigos 21, XII, e 37, § 6º, ambos da CR/88. 4. Para que seja reconhecida a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, deve-se considerar que a conduta por ela adotada tenha sido determinante para a ocorrência do evento danoso. Ou seja, sem aquela conduta o acidente não teria ocorrido, ou os danos teriam sido inferiores
. 5. Demonstrado que conduta do ciclista foi a causa determinante para o acidente, uma vez que a vítima efetuou ultrapassagem pela esquerda da via, sem observar as condutas prescritas nos artigos 29, XI, e art. 58, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, colidindo com a lateral do ônibus, no exato momento em que o referido veículo realizava uma conversão à esquerda, há o rompimento do nexo causal que afasta o dever de a Ré indenizar os parentes do falecido pelos alegados danos materiais e morais sofridos. (...)
10. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. Apelação dos Autores conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1372688, 07012897920198070004, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
ATROPELAMENTO. ÔNIBUS. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AFASTAMENTO. RUPTURA DO NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
1. O destinatário da prova é o juiz, de modo que, compreendendo desnecessária a dilação probatória, a qual nenhuma influência teria para o desate das questões postas ao exame judicial, não há falar em cerceamento da defesa. 2. A responsabilidade é objetiva, seja em virtude de a empresa recorrida ser prestadora de serviço público de transporte, nos termos do artigo 37, § 6º da Constituição da Republica, seja pelo fato do serviço na relação de consumo por equiparação, consoante os arts. 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Independente do enfoque civil ou consumerista, a responsabilidade civil pode ser afastada havendo comprovação, dentre outros elementos, de culpa exclusiva da vítima, fato ensejador da ruptura do nexo causal. 3.1. O que se extrai da prova coligida é que não se caracterizou qualquer negligência, imperícia ou imprudência do condutor do veículo, mas culpa exclusiva da vítima que, ao adentrar repentinamente na pista e em local inapropriado para travessias, ocasionou o acidente fatal, situação que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da empresa recorrida.
4. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 00013694020178070009 1432155, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 22/06/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/07/2022)

Por tais razões, não evidenciada conduta ilícita da parte ré, com o rompimento do nexo de causalidade ante a culpa exclusiva da vítima, a improcedência dos pedidos indenizatórios é medida que se impõe, não havendo qualquer reforma plausível no
decisum
recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo
in totum
a sentença de improcedência recorrida, conforme fundamentação alhures.

Por fim, fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2º e §11 do CPC, mantendo-os suspensos em razão da gratuidade processual.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 21/05/2024